Tribunal: STF
Processo: Inq 933
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-29
Data de publicação: 2002-05-29

Ementa:
EMENTA: I. STF: ação penal originária: declaração liminar
de improcedência da denúncia, quando verificada desde logo, sem
necessidade de instrução (L. 8038/90, art. 6º, in fine).
            II.  Estelionato: inexistência na hipótese de não
aplicação no objeto do convênio de subsídio federal concedido a
fundação privada para construção de um centro comunitário, quando
obtida sem indução ou manutenção do erro de outrem e demonstrado
que a verba, depositada em conta bancária especial, lá se manteve
intocada, até o seu emprego na edificação de outra obra de interesse
social - um posto de saúde - de modo a desmentir a assertiva da
denúncia de que o acusado se teria apropriado da quantia, em
benefício próprio.
           III.  Atipicidade penal do fato que também se verifica à
luz de outras normas incriminadoras aventadas, mas a ele
inaplicáveis (v.g., CP, arts 168 e 315; L. 7314/83 e L. 7492/86,
art. 20).